Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), CELIO ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 420.098.041-04 (AGRAVANTE), B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC em cumprimento de sentença, após depósito judicial parcial. A agravante sustenta nulidade da intimação para pagamento voluntário e renúncia tácita do agravado às penalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve intimação válida do executado para pagamento voluntário da dívida, nos moldes do art. 523,
caput
, do CPC; (ii) aferir se houve renúncia tácita ou preclusão lógica por parte do exequente quanto à incidência da multa e honorários previstos no §1o do mesmo dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do executado foi regularmente expedida em nome de advogada constituída, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, não sendo exigível intimação pessoal do devedor.

4.

O pagamento não foi efetuado no prazo legal de 15 dias, sendo realizado apenas após a penhora e avaliação do bem, configurando inadimplemento e atraindo, automaticamente, as penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

5.

A multa e os honorários previstos na norma incidem de forma objetiva, prescindindo de requerimento do credor, e visam coibir a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação reconhecida em juízo.

6.

Não houve renúncia expressa ou manifestação inequívoca do exequente no sentido de abdicar das penalidades legais. A concordância com cálculos parciais ou omissões na fase inicial não implica preclusão lógica, sendo legítima a posterior retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença é válida quando realizada em nome do advogado constituído, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC. 2. A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, incidem automaticamente no caso de inadimplemento no prazo legal, independentemente de requerimento do credor. 3. A renúncia às penalidades legais exige manifestação expressa e inequívoca, não podendo ser presumida por comportamento processual ambíguo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, §2o, I; 523, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0744787-09.2020.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
CÉLIO ABREU DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença

que lhe move
B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
determinou
nova remessa dos autos à contadoria judicial, com expressa inclusão da multa e honorários previstos no
art. 523, § 1o, do CPC
, deduzindo-se o valor já depositado, além da intimação do executado para pagamento de eventual diferença.

Por meio das razões constantes no ID 341413382, sustenta que não foi regularmente intimado para pagamento voluntário, razão pela qual não poderiam incidir as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Aduz, ainda, que o exequente, ao indicar expressamente o valor devido e requerer o levantamento da quantia depositada, teria operado renúncia tácita às penalidades legais, configurando-se, ademais, preclusão lógica, sendo inadmissível posterior rediscussão do montante.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a quitação integral da obrigação, afastando-se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

A tutela foi indeferida em ID. 341863396.

A empresa gravada apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da intimação para pagamento voluntário, a incidência automática das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento no prazo legal, bem como a inexistência de renúncia ou comportamento contraditório apto a configurar preclusão. (ID. 343884371)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença
, ajuizada por
B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face de
CÉLIO ABREU DE OLIVEIRA.

O juízo de origem determinou a intimação do executado para pagamento no prazo de quinze dias, nos moldes do
art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil
, advertindo-o das penalidades legais. O pagamento, no entanto, não foi realizado no prazo legal, motivo pelo qual foi deferida a penhora de bem imóvel de titularidade do executado. Realizada a avaliação do referido imóvel, sobrevieram impugnações e nova estimativa de valor, culminando na remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou o débito atualizado em R$ 175.281,55.

O exequente, embora tenha concordado com a avaliação do imóvel, manifestou discordância quanto ao cálculo da contadoria, alegando omissão das custas processuais e da multa e honorários de 10%, conforme previsto no § 1o do art. 523 do CPC. Apresentou nova planilha com o valor total de R$ 177.676,09, que incluía as custas e os honorários fixados na sentença, mas ainda sem a incidência das penalidades do artigo supracitado.

O executado, por sua vez, efetuou depósito judicial exatamente no valor indicado pelo exequente, ou seja, R$ 177.676,09, o que levou à expedição de alvarás, inclusive com destinação parcial dos valores ao advogado do exequente, conforme informado nos autos. Não obstante, o juízo
a quo
, em decisão interlocutória de ID 208114493, determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial, com expressa inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, deduzindo-se o valor já depositado, além da intimação do executado para pagamento de eventual diferença. Vejamos:

(...) Inicialmente, DEFIRO o pedido de retificação dos dados bancários apresentado pelo exequente em ID 207702032.

Quanto aos alvarás para levantamento dos valores depositados pelo executado, DETERMINO:

a) A manutenção do alvará no valor de R$ 161.741,22 (cento e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) em favor do exequente B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 20.357.312/0001-64, a ser transferido para a Conta Corrente informada pela parte;

b) O alvará no valor de R$ 15.934,87 (quinze mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) em favor do advogado MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA, CPF 521.977.946-04
, considerando o ofício da 2a Vara Cível desta Comarca (ID 207885494), que solicita a penhora no rosto dos autos sobre os valores de titularidade do advogado MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA, até o limite de R$ 58.022,97 (cinquenta e oito mil, vinte e dois reais e noventa e sete centavos), DETERMINO que o valor destinado ao referido advogado (R$ 15.934,87) seja transferido para conta judicial vinculada ao processo no 1005412-38.2021.8.11.0013, em trâmite na 2a Vara Cível desta Comarca, em cumprimento ao disposto no art. 860 do CPC.

No que tange à apuração do valor remanescente devido pelo executado, DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, considerando:

1) O valor principal da condenação (R$ 55.000,00), atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos desde a data do vencimento da cártula (02/02/2017);

2) Os honorários advocatícios fixados na sentença (10% sobre o valor da condenação);

3) As custas processuais comprovadamente recolhidas pelo exequente (R$ 2.394,54);

4) A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC, incidentes sobre o valor da condenação atualizado na data em que deveria ter ocorrido o pagamento voluntário;

5) O abatimento do valor já depositado pelo executado (R$ 177.676,09).

Após a apresentação do cálculo pela contadoria, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Em seguida, havendo saldo remanescente, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor apurado, sob pena de prosseguimento da execução com a realização de novos atos constritivos. (...) (ID. 341413384 – pág. 94/97)

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição agravante, pugnando pela concessão da tutela recursal
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença, ou não, dos pressupostos legais para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no
art. 523, §1o, do CPC
, à luz de duas alegações formuladas pelo agravante: a
inexistência de intimação válida para pagamento voluntário
e a
ocorrência de renúncia tácita e preclusão lógica
por parte do exequente ao indicar o valor devido e concordar com o levantamento da quantia depositada.

Quanto a alegação de que o agravante não teria sido regularmente intimado para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias previsto no art. 523,
caput,
do CPC, entendo que esta alegação não encontra respaldo legal.

Ao compulsar o processo originário (
cumprimento de sentença no 1003972-41.2020.8.11.0013) , na aba
expedientes do sistema PJe é possível constatar a expedição de intimação eletrônica em nome do executado, direcionado à advogada regularmente habilitada no feito,
Dra. MARÍLIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO – OAB/MT 24.817-O,
com o fim específico de intimá-lo a realizar o pagamento voluntário dentro do prazo legal.

Vejamos:

Ainda, a referida intimação consta no sítio do sistema CNJ (comunica.pje.jus.br). Vejamos:

A interpretação do art. 513, §2o, inc. I, do CPC conduz à conclusão inequívoca de que, havendo advogado constituído nos autos, a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer em seu nome, por meio de publicação no órgão oficial. Não há exigência de intimação pessoal do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de intimação pessoal da devedora para proceder ao pagamento de montante exigido por meio de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do art. 523 do CPC, no caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 3. A aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. 3.1. Verifica-se que a devedora foi devidamente intimada em nome da advogada constituída nos autos. Logo, houve a devida ciência para a efetivação do pagamento do montante exigido pela sociedade empresária credora. 4. Ressalte-se ainda que a ausência de outorga de poderes à advogada da devedora para receber citação não interfere na questão relativa à intimação para o cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07447870920208070000 DF 0744787-09.2020.8.07 .0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 10/03/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Os fatos comprovados nos autos indicam que a intimação foi regularmente expedida à patrona constituída. O pagamento, contudo, não foi realizado no prazo de quinze dias, sendo efetuado apenas após o prosseguimento da execução, inclusive com penhora e avaliação de bem imóvel.

A finalidade do art. 523, §1o, do CPC é estimular o adimplemento tempestivo da obrigação e evitar a resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial. Assim, uma vez verificado o inadimplemento no prazo legal, incidem automaticamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, independentemente de requerimento específico do credor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a intimação foi válida e eficaz, estando caracterizado o pressuposto objetivo para a incidência das penalidades legais.

Noutro giro, quanto a alegação de renúncia tácita às referidas penalidades, vez que o exequente não teria, inicialmente, postulado expressamente pela sua incidência, entendo que também não prospera.

A renúncia, por implicar
abdicação de direito
, exige manifestação
expressa e inequívoca
. Não se presume, tampouco pode ser inferida de forma implícita quando inexistente declaração clara nesse sentido.

No caso concreto, ao se manifestar sobre o cálculo da contadoria judicial (ID 341413384 – págs. 62/63), o agravado se limitou a indicar a necessidade de acréscimo das custas processuais. Não houve declaração de desistência, tampouco menção à exclusão definitiva da multa e dos honorários do art. 523 do CPC.

Posteriormente, na manifestação constante em ID. 341413384 – pág. 67/71, o agravado apontou que o cálculo não contemplava a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Tal insurgência foi apresentada tempestivamente e não configura comportamento contraditório.

A preclusão lógica exige a prática de ato incompatível com outro anteriormente realizado. No entanto, a concordância parcial com determinado cálculo, sem menção expressa à renúncia de verbas legalmente previstas, não impede a posterior correção de omissão ainda não definitivamente estabilizadas no processo.

Ressaltando, as penalidades do art. 523, §1o, do CPC decorrem automaticamente do inadimplemento no prazo legal, constituindo consequência jurídica objetiva da conduta do devedor. Não se trata de vantagem cuja exigibilidade dependa exclusivamente de manifestação inicial do credor.

Assim, não se verifica renúncia expressa nem preclusão lógica.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CÉLIO ABREU DE OLIVEIRA,
para manter inalterada a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026